Tribunal: TJBA
Processo: 8043632-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043632-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: PAULO ROBERTO GALVAO DE FRANCA

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVID
O.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente, PAULO ROBERTO GALVAO DE FRANCA.

2. A Agravante suscitou excesso de execução, alegando a necessidade de abatimento de contribuições previdenciárias e a aplicação do INPC em vez do IPCA como índice de correção monetária. O efeito suspensivo foi indeferido, gerando um Agravo Interno que reiterou a necessidade de suspensão da execução, argumentando que o processo principal não transitou em julgado e que a liberação de valores indevidos poderia afetar o equilíbrio atuarial da entidade.

3. Posteriormente, foram opostos dois Embargos de Declaração contra o Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento: um por PAULO ROBERTO GALVAO DE FRANCA, alegando erro material na redação do dispositivo do Acórdão, e outro pela FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, alegando omissão na análise de suas teses recursais e buscando prequestionamento.

II. Questão em Discussão

4. A questão em discussão reside, primordialmente, na análise da existência de vícios no Acórdão original do Agravo de Instrumento, especificamente um erro material no dispositivo e uma suposta omissão na análise das teses da Agravante.

III. Razões de Decidir

5. O Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento de fato apresentou um erro material em seu dispositivo, ao registrar "dar provimento" ao recurso, quando o voto da Relatora e a proclamação do resultado foram no sentido de "negar provimento". Tal equívoco demanda correção para adequar a formalidade do julgado à vontade da Turma Julgadora.

6. No que tange aos segundos embargos, opostos pela PETROS, a alegada omissão não se verifica. O Acórdão enfrentou expressamente as questões levantadas pela Agravante, consignando que as discussões acerca de descontos de contribuições previdenciárias já estavam acobertadas pela coisa julgada, uma vez que deveriam ter sido articuladas na fase de conhecimento.

7. A ausência de acolhimento das teses da Agravante não configura omissão, mas sim um julgamento fundamentado contrário aos seus interesses.

IV. Dispositivo e Tese

Os Embargos de Declaração opostos por
PAULO ROBERTO GALVAO DE FRANCA
são
acolhidos
para sanar erro material. Os Embargos de Declaração opostos por
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
são
rejeitados
.

Tese de julgamento:
Inexiste omissão no julgado, que enfrenta de forma clara e fundamentada as teses recursais, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, sendo vedada a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 5º, LV e 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 11, 489, § 1.º, 502, 507, 995, parágrafo único, 1.019, inc. I, 1.022, 1.023, § 2.º, e 1.025; Código Civil, art. 389, parágrafo único.

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º 8043632-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e agravado,
PAULO ROBERTO GALVAO DE FRANCA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por PAULO ROBERTO GALVAO DE FRANCA (ID 96439286)
para sanar o erro material no dispositivo do Acórdão, fazendo constar que o Agravo de Instrumento foi CONHECIDO E NÃO PROVIDO;
REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS (ID 96672203)
; e, no mérito do Agravo de Instrumento,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27